Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019366-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
LOJAS RENNER S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VERIFICADO - LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ N° 5.936 – DECLARADA INCONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Neste interim, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade da referida legislação municipal, o que configura uma violação ao direito líquido e certo, que poderia ser cometido pela parte Apelante, ao autuar a parte Apelada com fulcro em uma norma inconstitucional. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
LOJAS RENNER S.A.

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1019366-43.2016.8.11.0041, impetrado por
LOJAS RENNER S.A.
, onde o Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de autuar as filiais da Impetrante, em razão do não cumprimento dos artigos 1° e 2° da Lei do Município de Cuiabá n° 5.936, de 21 de maio 2015 (ID: 51199996).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 51200000), que a via eleita pela parte Impetrante ora Apelada é inadequada, uma vez que não foi juntada a decisão administrativa.

Ainda, afirma que restou demonstrada a ilegitimidade ativa da Apelada, bem como que há presunção de legitimidade dos atos administrativos e que a autuação atacada pelo "mandamus" também foi lavrada em face da prática de outras infrações ao consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para reformar a r. sentença, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo, eis que não demonstrada a prática de ato ilícito ou abusivo por parte do Poder Municipal.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 51200004), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, manifestando-se pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença objurgada (ID: 68049953).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
LOJAS RENNER S.A.

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1019366-43.2016.8.11.0041, impetrado por
LOJAS RENNER S.A.,
a qual concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de autuar as filiais da Impetrante, em razão do não cumprimento dos artigos 1° e 2° da Lei do Município de Cuiabá n° 5.936, de 21 de maio 2015 (ID: 51199996).

Antes de adentrar no mérito recursal, se faz imprescindível destacar que a Lei do Município de Cuiabá n° 5.936/2015, foi declarada inconstitucional perante o Tribunal Pleno, no julgamento da direta de inconstitucionalidade n° 9.123/2015, ocorrido em 10 de março de 2016, por ofensa aos artigos 1° e 10° da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“LEI No 5.881/2014 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NORMA QUE OBRIGA O FUNCIONAMENTO DE 50% DOS CAIXAS DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, ATACADISTAS E SIMILARES DURANTE QUALQUER HORA DO DIA – SUJEIÇÃO A MULTAS E SUSPENSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – POTENCIAL DE INTERFERIR NA LIBERDADE DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS DE AUTOGERIR SUA ATIVIDADE – ESVAZIAMENTO DA LIVRE CONCORRÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A Lei Municipal no 5.881/2014 do Município de Cuiabá, ao determinar que obriga o funcionamento de 50% dos caixas de supermercados, hipermercados, atacadistas e similares durante qualquer hora do dia – sujeição a multas e suspensão do alvará de funcionamento, padece de inconstitucionalidade. Não pode o Município interferir nas relações empregatícias, o que é matéria afeta ao Direito do Trabalho e, portanto, de competência privativa da União. Ademais, os estabelecimentos têm autonomia para decidir como o serviço será prestado. Os arts. 1o e 2o, ao obrigar os supermercados que determina que em qualquer horário e nos de maior demanda (pico), disponibilizem 50% e 80% dos caixas existentes, respectivamente, em pleno funcionamento, está determinando, indiretamente, a contratação de empregado para a finalidade de atender, disciplinando, assim, situação atinente à relação trabalhista, o que viola o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal (dispositivo de observância obrigatória pelos municípios, nos termos do artigo 10 da Constituição Estadual). Ainda, verifica-se ofensa aos princípios da livre iniciativa, previstos nos arts. 170 da Constituição Federal e 1o da Constituição Estadual. Ao proclamar o princípio da livre iniciativa, a Constituição prestigia o direito a todos reconhecido de explorar as atividades empresariais, e impõe a todos o dever de respeitar esse mesmo direito, declarando inconstitucionais atos que impeçam o seu pleno exercício. Esse dever de resguardo à livre iniciativa estende-se também ao Estado, que somente pode ingerir-se na exploração das atividades econômicas nos estreitos limites que a Constituição assim permitir. (TJ/MT, Tribunal Pleno, direta de inconstitucionalidade 9123/2015, relator Desembargador Dirceu dos Santos, julgamento em 10 de março de 2016).”

No caso, a
ratio decidendi
do acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno constitui em fundamento para afastar a aplicação da Lei do Município de Cuiabá no 5.936, de 21 de maio de 2015, visto que esta, também, visa estabelecer percentual mínimo dos caixas existentes nos estabelecimentos comerciais para o atendimento ao público, tal qual o fez a Lei do Município de Cuiabá no 5.881, de 6 de novembro de 2014, declarada inconstitucional.

Aliás, anoto que a diferença entre as citadas leis consiste tão somente no ramo de atividade empresarial, porquanto, a Lei no 5.881, de 6 de novembro de 2014, aplicava aos supermercados, hipermercados, atacadistas e similares. Já a Lei no 5.936, de 21 de maio de 2015, aplica-se às lojas de departamento.

De qualquer forma, irrelevante é a atividade empresarial exercida, visto que a inconstitucionalidade material decorreria de ofensa à livre iniciativa prevista no artigo 1o, cabeça, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Quanto a preliminar de inadequação da via eleita, de maneira inequívoca é evidente que a mesma se confunde ao mérito, razão pela qual a mesma será apreciada junto a mérito do presente Recurso de Apelação.

Ainda, não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que de acordo com o art. 969 do Código Civil, ainda que sejam instituídos outros estabelecimentos com a criação de filiais, a sociedade empresária é pessoa jurídica
una
, possuindo apenas uma personalidade jurídica, tanto que a inscrição do CNPJ da filial é derivada do CNPJ da matriz.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, já consolidou esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis.6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.( REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)”

Com efeito, cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, ao passo que seu prazo decadencial é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o art. 23 de Lei n 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o tema, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

“Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
[1]
”

No presente caso, o
“mandamus”
foi impetrado almejando que a parte Apelante fosse compelida a não autuar as filiais da Apelada, por descumprimento ao art. 1° e 2° da Lei do Município de Cuiabá n° 5.936/2015.

Como bem ponderado anteriormente, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade da referida legislação municipal, o que configura uma violação ao direito líquido e certo, que foi cometido pela parte Apelante, ao autuar a parte Apelada com fulcro em uma norma inconstitucional.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição municipal do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.
Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem ratificada.
(TJ-MT 10075132320178110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)” (destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, ratificando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”, Ed. RT, 12a. Ed., São Paulo, 1989

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022